Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724196-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON FERREIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal. Primeiramente foi manejado o apelo extraordinário, e após decorridos quatro dias, o recurso especial, os dois contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DE ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE RELATO JUDICIAL DE UM DOS DELATORES. NULIDADE DO DEPOIMENTO INQUISITORIAL PRESTADO SOB TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. PENA DE MULTA. DANO MORAL. EXCLUÍDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois trata-se de crime de extorsão mediante sequestro e encontram-se encerradas as investigações, inclusive com sentença proferida. Para a preservação da intimidade das vítimas suficiente a abreviação dos seus nomes. 2. Se os áudios foram encaminhados entre os réus um dia antes de um deles ser preso e apreendido o seu celular, para o qual ele forneceu a senha e autorizou o acesso, não há falar que os policiais tenham induzido a produção de provas. 3. Se o réu, o qual firmou Acordo de Colaboração Premiada com a autoridade policial, foi citado por edital e não constituiu advogado e teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos, inclusive o feito foi desmembrado em relação a ele, inviável e ilógico se adotar a diretiva de ouvi-lo antes dos demais, apenas por ser delator, porquanto se encontra em local incerto e não sabido. 4. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, de modo que, se não comprovada a tese defensiva de realização de tortura física ou psicológica com base nos elementos produzidos nos autos, não há falar em nulidade da prova. 5. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem lastrear, sozinhas, decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. 6. Comprovada a participação de todos os apelantes no crime, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, ao passo que elaboraram um plano de sequestro, abordaram as vítimas com uma arma de “airsoft”, amarraram, encapuzaram e as levaram para cativeiro, onde permaneceram por mais de 12 horas, com o fim de receberam vantagem econômica pelo resgate, não há falar em absolvição. 7. Não há falar em desclassificação para o crime de cárcere privado, haja vista que os réus praticaram o sequestro justamente com o fim de auferirem vantagem patrimonial indevida; primeiro exigiram o pagamento da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos s e cinquenta mil reais), depois acordaram em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no que cogitaram soltar uma delas para pegar a quantia e, somente depois de não ter dado certo o pagamento do resgate, resolveram soltá-las, mas sob a afirmação de que depois as cobrariam, inclusive somente não foram acionadas por causa do envolvimento da Delegacia de Repressão a Sequestros na apuração do caso. 8. O delito de extorsão mediante sequestro é de natureza formal, ou seja, não exige o efetivo pagamento do resgate. Assim, realizado o sequestro, tem-se por percorrido todo o “iter criminis”, de modo que não há falar em tentativa. 9. Inviável o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, ao passo que o crime de extorsão mediante sequestro foi praticado com violência e grave ameaça, na medida em que, com o emprego de uma arma de “airsoft”, réplica de uma arma de fogo, os autores renderam as vítimas e praticaram violência contra elas, consistente em amarrá-las, encapuzá-las, sobretudo forçar a entrada de uma das vítimas na carroceria do Fiat/Fiorino, que recebeu um golpe de gravata para ser contida. Outrossim, não houve a reparação dos danos totais, porquanto nem todos os bens foram restituídos. 10. Não se mostra razoável a concessão do perdão judicial ou a redução da pena no grau máximo de 2/3 (dois terços), mas sim a diminuição em 1/2 (metade), ora firmada em acordo de colaboração premiada, compatível com a elucidação dos fatos, que serviu para os fins almejados pelo Estado, no que tange à identificação dos demais comparsas, e também beneficiou o delator na redução de sua pena em patamar proporcional. 11. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, e afastou qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. 12. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não oportunizado aos réus o exercício pleno e efetivo do contraditório judicial, de modo a violar as garantias processuais penais de índole constitucional, em expoente máximo, o contraditório e da ampla defesa. 13. Afastado o segredo de justiça. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega que houve violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e §1o, 158-A, 158-B 158-C 158-D 158-E e 158- F, todos do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de anulação das provas colhidas do aparelho celular do delator por não ter sido respeitada a cadeia de custódia; b) artigo 4o, inciso III, §16, da Lei 12.850/2013, defendendo que a condenação não pode persistir somente com base na declaração do delator premiado; c) artigo 155 do CPP, asseverando que a condenação não pode ser fundamentada em prova produzida na fase inquisitorial sem o devido contraditório; d) artigo 4o, §10-A da Lei 12.850/2013, argumentando que houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado o contraditório à delação homologada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMG para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, o recorrente afirma que não devem ser admitidas as provas obtidas por meio ilícito, apontando violação ao artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. Aduz que são nulas as provas extraídas do aparelho celular apreendido por ferir a cadeia de custódia. II – De início, insta ressaltar que apesar de o recurso extraordinário ter sido interposto tempestivamente em 10/11/2023, o apelo especial não foi manejado simultaneamente, tendo sido protocolado tardiamente em 14/11/2023. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 10/11/2023, a interposição do especial em 14/11/2023 ocorreu intempestivamente, não podendo ser conhecido diante da preclusão consumativa operada. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." 2. Firme o entendimento de que, estando o acórdão amparado em fundamento constitucional e infraconstitucional, desafia a interposição dos recursos especial e extraordinário, os quais devem ser apresentados simultaneamente, o que não ocorreu no presente, operando-se a preclusão consumativa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.162.889/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso extremo não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “é inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (RE 1431784 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC 21-09-2023). Além disso, a base da fundamentação do julgado quanto à legalidade das provas está calcada no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1441059 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023). III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010